Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA DA LEI NÃO SUSPENSA NA ADI 0732625-40.2024.8.07.0000. AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE, em parte, o pedido inaugural, para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração mais próxima da residência da parte requerente, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento do filho menor de 6 (seis) anos e que atenda à conveniência da administração.”
2. Em breve súmula, a parte autora relata que é servidora do Distrito Federal, exercendo o cargo de Técnica Socioeducativa (matrícula no 0248925-2) e, atualmente, lotada temporariamente na GERSEMITAG II, localizada em Taguatinga/DF. Acrescenta que está em licença nutriz até 06/04/2025 e que sua lotação possui caráter temporário, ressaltando que, com o término da licença, a servidora deverá apresentar-se à sua lotação definitiva localizada no SAAN- na Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente –CISDECA, unidade consideravelmente mais distante de sua residência, o que inviabiliza o cuidado essencial de bem-estar e aleitamento materno de seu filho, nascido em 12 de abril de 2024. Assevera ter solicitado a permanência na unidade atual, pedido que foi negado.
3. Em contestação, o ente requerido sustenta que o pleito se encontra no âmbito da discricionariedade administrativa, observadas a conveniência e oportunidade administrativas, visando ao princípio da eficiência do serviço público. Ressalta que o déficit de pessoal na Secretaria de Estado de Educação impossibilita garantir eficiência, acessibilidade e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e que a indisponibilidade de reposição de profissionais sem redução de cobertura populacional, com prejuízos ao atendimento aos administrados. Argumenta que a Lei 7.447/2024 é inconstitucional.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento o ente federativo do recolhimento das custas processuais. Contrarrazões apresentadas (ID no 76853171).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que que a Lei 7.447/2024 é inconstitucional, por vício de iniciativa, sendo de iniciativa parlamentar, ou seja, de iniciativa de um deputado distrital, porém, o legislativo não pode alterar regime jurídico dos servidores públicos para criar gravames, logo, no caso, a lei é de iniciativa privativa do Poder Executivo, ou seja, do Governador do Distrito Federal, cf. artigo 71, parágrafo 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida ocupa o cargo da carreira Socioeducativa (ID no 76852699) e a ela aplica-se a Lei no 6.976/2021, alterada pela Lei no 7.447/2024, que permite à servidora gestante ou lactante trabalhar próximo da sua residência até a criança completar 06 anos de idade. O documento de ID 76852697, pg. 02 comprova que a recorrida possui filho nascido em 12/04/2024, com 18 meses.
7. A CF/88 estende direitos sociais do art. 7o aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3o. Entre esses direitos sociais, destacam-se: Art. 7o, XVIII – “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”; e Art. 7o, XXII – “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. A tutela prioritária da criança, que informa a leitura de toda a matéria, está no art. 227, caput: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação (...) e à convivência familiar e comunitária (...)”.
8. A Lei Orgânica do Distrito Federal positivou, de modo literal, a proteção específica: Art. 35, III – “proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens; Art. 35, IV – “atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes, nos termos da lei, bem como amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança".
9. A Lei 6.976/2021 instituiu o Programa de Proteção a Gestantes e Lactantes; a Lei 7.447/2024 ampliou seu alcance e fixou o direito de trabalhar próximo à residência. Confira-se: “Art. 1o – Fica instituído o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Penal, Policial Militar, Policial Legislativa, Bombeira Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo e Agentes de Trânsito (...) gestantes e lactantes no Distrito Federal (...). Art. 3o – À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço (...) e, a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. (...) § 1o – O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 (seis) anos de idade.”
10. O art. 3o, § 1o, da Lei n. 6.976/2021 é claro e incondicionado, não subordinando o exercício do direito a regulamento. A ausência de ato infralegal não suspende direito subjetivo assegurado diretamente pela lei.
11. Ademais, o ECA (Lei 8.069/1990) reforça a prioridade absoluta: Art. 4o “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação (...) e à convivência familiar e comunitária.” E o Marco Legal da Primeira Infância prevê ações de apoio à gestante e ao aleitamento: “ECA, art. 8o, § 7o A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil (...)”
12. Por fim, em que pese a alegada inconstitucionalidade da Lei 7.447/2024, importante destacar que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024. Não obstante, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Conforme já decidido pelo TJDFT, “Há no ordenamento jurídico brasileiro uma presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos normativos. Mesmo diante da possibilidade do controle por meio difuso, inter partes, o reconhecimento de inadequação da norma diante da Constituição deve mostrar-se patente, a fim de manter hígido o sistema jurídico (STF, RE 630147, Relator: Min. Ayres Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2010, DJe-230 DIVULG 2-12-2011 PUBLIC 05-12-2011 EMENT VOL-02639-01 PP-00001). 4. Não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental requerida, principalmente quando a norma questionada já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (Acórdão 1988776, 0714434-87.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025).
13. Cumpre esclarecer que a eventual inércia da Administração Pública em regulamentar o direito legalmente reconhecido, se é que se faz necessária, não pode servir de argumento para a negativa do benefício, sob pena de se valer o Poder Público de sua própria torpeza. A ausência de regulamentação, portanto, não pode subsistir no caso, sobretudo no cotejo com o direito discutido nos autos, ou seja, à proteção à criança, à maternidade e ao direito à convivência familiar. Por fim, não há evidência de que a lotação da recorrida na unidade indicada na inicial acarretará prejuízo manifesto à Administração, sobretudo pela existência de carência comprovada.
14. A sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação de regência e com os princípios constitucionais aplicáveis, devendo ser integralmente mantida. O provimento judicial não invade a esfera de discricionariedade administrativa. O que se faz é conformar o exercício dessa discricionariedade aos fins estabelecidos na lei e na Constituição. Compete à Administração, portanto, definir a unidade de trabalho dentro do critério legal de “próxima da residência” e organizar as escalas de serviço de acordo com a conveniência administrativa. Contudo, não lhe é dado negar o direito que a lei expressamente assegura até que a criança complete seis anos de idade. A interpretação teleológica reforça esse entendimento. O objetivo da norma é garantir a amamentação, a convivência familiar e a redução de riscos no deslocamento da servidora. Esses valores estão em harmonia com o art. 7o, XXII, da Constituição Federal, que prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho, com o art. 227 da Constituição, que consagra a proteção integral da criança, e com o art. 35, incisos III e IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assegura proteção especial à servidora gestante ou lactante.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, tendo em vista a ausência de proveito econômico no feito.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.